Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-02.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012926-02.2022.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: EDITORA GRAFICA DADOS LTDA
RECORRIDA: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –LITISPENDÊNCIA AFASTADA – CAUSA MADURA - EXTINÇÃO PARCIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NOTAS FISCAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, há identidade apenas parcial, pois na segunda ação, apenas se repetem as partes e a cobrança de nota fiscal cobrada em ação anterior. Dessa forma, sem que tenha havido tríplice identidade, não há que se falar em litispendência.
2. Considerando que a nota fiscal de no 1712 teve sua cobrança devidamente realizada nos autos no 1012889-72.2022.8.11.0015, cuja sentença já transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e extinção parcial do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012926-02.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Cheque]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDITORA GRAFICA DADOS LTDA - CNPJ: 10.782.231/0001-58 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (RECORRIDO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024